Tribunal: TJMT
Processo: 1039497-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039497-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS. SERVIÇOS NÃO PREVISTOS CONTRATUALMENTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. SANAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir honorários advocatícios para R$ 30.000,00, sob alegação de obscuridade e omissões quanto à definição de serviços não previstos em contrato, formas de remuneração, validade das cláusulas contratuais e critérios de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade quanto à identificação dos serviços advocatícios não contemplados no contrato; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso na análise das formas contratuais de remuneração; (iii) determinar se é possível o arbitramento judicial de honorários diante de contrato com cláusulas expressas; (iv) verificar se houve omissão quanto aos critérios de fixação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão esclarece que os serviços não previstos contratualmente incluem atividades efetivamente prestadas que extrapolam o rol taxativo, como elaboração de peças, audiências, diligências e recursos, sem invalidar o contrato, mas interpretando-o à luz da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O julgado reconhece que o contrato previa múltiplas formas de remuneração, porém vinculadas a atos específicos, não abrangendo todos os serviços prestados, razão pela qual subsiste o direito à remuneração complementar.

5.

Os termos de quitação apresentados não comprovam a abrangência sobre os serviços discutidos, nem estabelecem critérios claros de contraprestação, afastando a alegação de quitação integral.

6.

O arbitramento judicial de honorários é admitido mesmo na existência de contrato quando este não contempla adequadamente todos os serviços prestados, conforme interpretação do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e jurisprudência do STJ.

7.

O princípio da intervenção mínima nos contratos não é absoluto e deve ser harmonizado com a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa, legitimando a atuação judicial para reequilibrar a relação contratual.

8.

O valor arbitrado considera natureza das causas, número de processos, complexidade, tempo de serviço e zelo profissional, sendo o resultado das demandas fator secundário, pois a remuneração não depende do êxito, especialmente em caso de rescisão unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O advogado faz jus à remuneração por serviços efetivamente prestados não contemplados em contrato, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

2. O arbitramento judicial de honorários é cabível mesmo havendo contrato quando este não abrange integralmente os serviços executados.

3. A intervenção judicial em contratos privados é admitida para assegurar a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

4. A remuneração advocatícia não se condiciona ao êxito da demanda quando há prestação de serviços até a rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 121, 421, 421-A, III, 422 e 884; Lei 8.906/94, art. 22, §2o; LINDB, art. 6o; CF/1988, art. 5o, II, XXXVI, LV, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 402578/MT; STJ, AREsp no 3032966/MT.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No.
1039497-92.2023.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu
, a fim de
reduzir
os honorários advocatícios para o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(ID
277786879
).

O embargante
BANCO BRADESCO S.A. afirma que
há obscuridade no trecho do acórdão que afirma que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços e se o contrato de prestação de serviços teria sido invalidado.

Alega que o acórdão não analisou detidamente os termos do recurso de apelação, especialmente quanto às diversas formas de remuneração previstas no contrato, que contemplaria:
p
agamento quando da distribuição da ação ("adiantamento");
p
agamento quando da garantia do processo;
p
agamento quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva);
h
onorários de sucumbência (devidos pela parte
“
ex
adversa
”
);
p
agamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Argumenta que todos os honorários contratados estão quitados, e que o julgado
baseou-se
em premissa fática equivocada, ofendendo os artigos 141 e 492 do CPC, bem como os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, além do artigo 6o da LINDB e artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Questiona como o banco foi condenado a pagar honorários se o contrato tem previsão expressa de pagamento conforme as etapas cumpridas, indagando se as cláusulas do contrato não têm valor ou se houve revisão de ofício do contrato sem pedido na inicial.

Argumenta que o §2o do art. 22 do Estatuto da OAB somente permite o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, o que não seria o caso, pois havia cláusulas expressas sobre remuneração.

Alega ainda que não foi respeitado o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados.

Sustenta que não há fundamentação clara sobre como se chegou ao valor de R$ 30.000,00, e que o julgado não ponderou o resultado das ações, destacando que algumas foram julgadas extintas sem resolução de mérito e que até o momento o banco nada recuperou.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com concessão de efeitos infringentes, para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido.
Prequestiona
os artigos 141 e 492 do CPC, os artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil, o artigo 6o da LINDB e os artigos 5o, II, XXXVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal

(ID
280581888
).

O apelado apresentou c
ontrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu desprovimento (ID
281643877
).

Esta
Quarta Câmara de Direito Privado, negou provimento aos embargos de declaração (ID
284102357
).

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo em Recurso Especial n
o
.
3032966 - MT
, deu
parcial provimento ao agravo interno para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que reaprecie os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco
(ID
357219863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o recurso especial interposto pelo Banco Bradesco, reconheceu que esta Corte incorreu em omissões ao julgar os embargos de declaração.

Passo, portanto, em cumprimento à determinação superior, a suprir
os vícios
apontad
o
s, analisando detidamente as questões suscitadas pelo embargante.

1. Da alegada obscuridade quanto aos serviços não elencados no contrato

O embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que afirma que
“
o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços e se o contrato teria sido invalidado.

Assiste parcial razão ao embargante neste ponto, pois o acórdão poderia ter sido mais claro quanto à especificação dos serviços não contemplados no rol taxativo do contrato.

Esclareço, portanto, que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa remuneração específica para determinados atos processuais, conforme documentação acostada aos autos. Contudo, a atuação do escritório embargado nos processos
nos
0601708-94.2013.8.04.0001 (Manaus/AM), 0001371-17.2013.8.22.0014 (Vilhena/RO), 0007539-50.2014.8.14.0005 (Novo Progresso/PA), 0012821-03.2013.8.14.0006 (Ananindeua/PA) e 0624733-29.2019.8.04.0001 (Manaus/AM) envolveu atividades que extrapolaram aquelas expressamente listadas no contrato.

Entre os serviços não contemplados no rol taxativo, mas efetivamente prestados pelo escritório embargado, incluem-se: elaboração de peças processuais não previstas especificamente no contrato, participação em audiências, diligências para localização de bens, acompanhamento de prazos, interposição de recursos não previstos expressamente, entre outros atos necessários ao regular andamento dos feitos.

Importante ressaltar que o acórdão não invalidou o contrato de prestação de serviços, mas apenas reconheceu que sua interpretação deve ser feita à luz do princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, de modo que os serviços efetivamente prestados e não contemplados no rol taxativo de remuneração devem ser adequadamente remunerados.

2. Da alegada omissão quanto às formas de remuneração previstas no contrato

O embargante alega que o acórdão não analisou as diversas formas de remuneração previstas no contrato, sustentando que todos os honorários contratados estariam quitados.

Neste ponto, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais explícito quanto à análise das formas de remuneração previstas contratualmente. Contudo, tal omissão não compromete a conclusão alcançada.

De fato, o contrato previa diferentes modalidades de remuneração, como apontado pelo embargante: (i) pagamento quando da distribuição da ação; (
ii
) pagamento quando da garantia do processo; (
iii
) pagamento quando da recuperação final do crédito; (
iv
) honorários de sucumbência; e (v) pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada.

Ocorre que, conforme análise da documentação acostada aos autos, verificou-se que essas modalidades de remuneração estavam vinculadas a atos processuais específicos, taxativamente elencados no contrato.

Os pagamentos realizados pelo embargante contemplaram apenas os atos expressamente previstos, deixando de remunerar adequadamente outros serviços efetivamente prestados pelo escritório embargado.

Quanto aos termos de quitação juntados pelo embargante
(datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020), o acórdão expressamente consignou que
“
referidos termos não são claros quanto à estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento
”
.

Portanto, não há que se falar em julgamento baseado em premissa fática equivocada, pois o acórdão reconheceu a existência das formas de remuneração previstas no contrato, mas concluiu que estas não abrangiam todos os serviços efetivamente prestados pelo escritório embargado.

3. Da alegada omissão quanto às cláusulas do contrato e impossibilidade de intervenção judicial

O embargante questiona a possibilidade de arbitramento judicial de honorários diante da existência de cláusulas contratuais expressas sobre remuneração, invocando o §2o do art. 22 do Estatuto da OAB e o princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados.

Neste ponto, também reconheço que o acórdão poderia ter sido mais explícito.

Esclareço, portanto, que a interpretação correta do §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 não se limita apenas à inexistência de contrato, mas abrange também situações em que, mesmo havendo contrato, este não contempla adequadamente todos os serviços prestados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada no acórdão embargado (REsp 402578/MT), reconhece o direito do advogado de promover ação contra quem o contratou para receber pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual,
independentemente das cláusulas contratuais que prevejam remuneração apenas ao final do processo ou vinculada a determinados atos processuais.

Quanto ao princípio da intervenção mínima do Estado em contratos privados (art. 421, parágrafo único, do Código Civil), este não é absoluto e deve ser harmonizado com outros princípios igualmente relevantes, como a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

No caso em análise, a intervenção judicial se justifica precisamente para evitar que uma interpretação literal e restritiva das cláusulas contratuais resulte em enriquecimento sem causa do contratante, que se beneficiou de serviços advocatícios efetivamente prestados sem a correspondente contraprestação.

Ademais, o próprio art. 421-A, III, do Código Civil, invocado pelo embargante, estabelece que
“
nas relações interempresariais, deve-se presumir a simetria dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles definida
”
. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando as circunstâncias concretas evidenciarem desequilíbrio na relação contratual, como ocorre no presente caso.

4. Da alegada omissão quanto aos parâmetros para o arbitramento dos honorários

Por fim, o embargante sustenta que não há fundamentação clara sobre como se chegou ao valor de R$ 30.000,00 e que o julgado não ponderou o resultado das ações.

Neste ponto, reconheço que o acórdão poderia ter sido mais detalhado quanto aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários.

Esclareço, portanto, que o valor de R$ 30.000,00 foi fixado considerando os seguintes parâmetros:

A natureza e importância das causas em que o escritório embargado atuou (cinco processos em diferentes comarcas);

O trabalho realizado pelo advogado, conforme documentado nos autos;

O tempo de serviço prestado até a rescisão contratual;

A complexidade das questões discutidas nos processos;

O zelo profissional demonstrado na condução dos feitos.

Quanto ao resultado das ações, cumpre esclarecer que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o direito à remuneração pelos serviços advocatícios prestados não está condicionado ao êxito da demanda, especialmente quando a rescisão do contrato ocorre por iniciativa unilateral do contratante.

O fato de algumas ações terem sido julgadas extintas sem resolução de mérito ou de o banco ainda não ter recuperado valores não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão contratual. Contudo, tais circunstâncias foram consideradas na fixação do quantum, que foi reduzido de R$ 45.000,00 para R$ 30.000,00, justamente para adequá-lo à extensão e efetividade dos serviços prestados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, apenas para sanar os vícios apontados, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026